Tribunal: TJBA
Processo: 8006154-93.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006154-93.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NATALIA DE MACEDO EXALTACAO, ALEX DA SILVA ANDRADE, ANA CATHARINA DA SILVA MARQUES, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: BLOCOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, LEONARDO TEIXEIRA NASCIMENTO, TIAGO LANNA DOBAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Henrique Almeida dos Santos em face do acórdão que deu provimento ao seu apelo contra Blocolar Materiais para Construções Ltda. e Biancogres Cerâmica S/A. O embargante alega omissão quanto à ausência de menção expressa sobre a inversão dos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios), sustentando que tal efeito seria consequência lógica da reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de menção expressa, no acórdão recorrido, sobre a inversão dos ônus da sucumbência configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão embargado não incorre em omissão, pois, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a reforma integral da sentença acarreta automaticamente a inversão dos ônus sucumbenciais, independentemente de pronunciamento expresso nesse sentido.

A alegação do embargante confunde inconformismo com vício de omissão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A ausência de manifestação explícita sobre os ônus da sucumbência não compromete a eficácia do julgado, pois a inversão opera-se de forma implícita e automática.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos em autos de Apelação Cível nº 8006154-93.2022.8.05.0103 em que figuram como Embargante - CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS e como Embargadas - BIANCOGRES CERAMICA S/A e outra.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2